Tribunal: TJBA
Processo: 8008158-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008158-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RODRIGO LOBO MOREIRA OLIVEIRA Advogado(s): LUCIANO SOUSA MORENO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGULARIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, visando à cobrança de multa administrativa decorrente de auto de infração, no valor de R$ 18.494,33, na qual o agravante alega nulidade da CDA, prescrição do crédito e invalidade da notificação administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios formais capazes de invalidar a execução fiscal; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executória; (iii) determinar se a notificação administrativa do executado é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR A CDA preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, ao indicar de forma clara a origem, natureza do crédito e fundamentos legais da cobrança, inexistindo vício formal. A multa administrativa submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme o Tema 135 do STJ, contado da exigibilidade do crédito. O ajuizamento da execução fiscal ocorreu dentro do prazo de cinco anos, sendo a prescrição interrompida pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. A demora na citação decorre de entraves do mecanismo judicial, não imputáveis à Fazenda Pública, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ e afastando a prescrição intercorrente. A notificação administrativa é válida quando encaminhada ao endereço cadastral do devedor, ainda que recebida por terceiro, além de comprovada a ciência do autuado por participação no processo administrativo e por edital. Não há demonstração de nulidade ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, permanecendo hígida a presunção de legitimidade do título executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa que contém os requisitos legais previstos no CTN e na Lei de Execução Fiscal é válida e apta a embasar a execução fiscal. 2. O prazo prescricional para cobrança de multa administrativa é quinquenal, interrompido pelo despacho que ordena a citação. 3. A demora na citação por falhas do serviço judiciário não enseja prescrição, conforme Súmula 106 do STJ. 4. É válida a notificação administrativa enviada ao endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro, desde que assegurado o conhecimento do auto de infração. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174, parágrafo único, I, 202 e 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 135; STJ, Súmula 106; TJ-SP, Apelação Cível nº 1046016-93.2024.8.26.0053, Rel. Décio Notarangeli, j. 25.02.2025; TJ-MT, AI nº 1019451-11.2023.8.11.0000, j. 24.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8008158-82.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante RODRIGO LOBO MOREIRA OLIVEIRA e Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Terceira Câmara Cível, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator Desembargador A Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça